Tribunal: CARF
Processo: 10480.721713/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
As referências e entendimentos doutrinários e decisões proferidas em outros julgados administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados do CARF.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe à empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante e atividade do estabelecimento, informado mensalmente na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
GFIP. REMUNERAÇÃO INFORMADA A MENOR. LANÇAMENTO. CABIMENTO. PROVA PELO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
É cabível o lançamento em relação às remunerações declaradas a menor na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. É dever do contribuinte justificar, de forma inequívoca, as diferenças apuradas entre a folha de pagamento dos segurados, de forma a justificar o fato das remunerações declaradas em GFIP estarem em valores menores à folha de pagamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. METAS E OBJETIVO. CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência, no instrumento que institui o programa de PLR, de qualquer meta ou objetivo condicionando o seu pagamento, implica sua descaracterização e a inclusão dos valores pagos na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – HOMOLOGAÇÃO. SINDICATO. BASE TERRITORIAL DIVERSA. EXTENSÃO A LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA POR OUTROS SINDICATOS. INADMISSIBILIDADE.
Em respeito aos princípios da unicidade sindical, e em virtude da interpretação restritiva da legislação que leva à exclusão da tributação, não é aceitável um sindicato reger o acordo de PLR dos trabalhadores da mesma empresa em locais que são territorialmente abrangidos por outro sindicato.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFEITOS.
As convenções coletivas e os acordos coletivos fazem lei entre as partes envolvidas, não podem ser opostos à Fazenda Pública. Em termos de incidência de tributos a matéria é objeto de reserva legal, nos termos do Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO MENSAL. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de ajuda de custo integra o salário-de-contribuição, exceto quando paga em decorrência de mudança de local de trabalho e em parcela única.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRÊMIOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores pagos a título de prêmios a segurados empregados. Por depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem caráter de retribuição pelo serviço, ou seja, contraprestação de serviço prestado.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO
Correta a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% quando do lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LIVROS OU DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
A apresentação de livros ou documentos relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, que não atendam às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira constitui infração à legislação previdenciária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721713/2018-46
ACÓRDÃO
2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
As referências e entendimentos doutrinários e decisões proferidas em
outros julgados administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos
administrativos emanados do CARF.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE.
GRAU DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe
à empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e
idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante e
atividade do estabelecimento, informado mensalmente na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
GFIP.
REMUNERAÇÃO
INFORMADA
A
MENOR.
LANÇAMENTO.
CABIMENTO. PROVA PELO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
É cabível o lançamento em relação às remunerações declaradas a menor
na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP. É dever do contribuinte justificar, de forma inequívoca, as diferenças
apuradas entre a folha de pagamento dos segurados, de forma a justificar
o fato das remunerações declaradas em GFIP estarem em valores menores
à folha de pagamento.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. METAS E OBJETIVO.
CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência, no instrumento que institui o programa de PLR, de qualquer
meta ou objetivo condicionando o seu pagamento, implica sua
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
2
descaracterização e a inclusão dos valores pagos na base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – HOMOLOGAÇÃO.
SINDICATO. BASE TERRITORIAL DIVERSA. EXTENSÃO A LOCALIDADES DA
EMPREGADORA
ABRANGIDA
POR
OUTROS
SINDICATOS.
INADMISSIBILIDADE.
Em respeito aos princípios da unicidade sindical, e em virtude da
interpretação restritiva da legislação que leva à exclusão da tributação, não
é aceitável um sindicato reger o acordo de PLR dos trabalhadores da
mesma empresa em locais que são territorialmente abrangidos por outro
sindicato.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO. EFEITOS.
As convenções coletivas e os acordos coletivos fazem lei entre as partes
envolvidas, não podem ser opostos à Fazenda Pública. Em termos de
incidência de tributos a matéria é objeto de reserva legal, nos termos do
Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO
MENSAL. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de ajuda de custo
integra o salário-de-contribuição, exceto quando paga em decorrência de
mudança de local de trabalho e em parcela única.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRÊMIOS.
REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de prêmios a segurados empregados. Por depender do
desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem caráter de
retribuição pelo serviço, ou seja, contraprestação de serviço prestado.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO
Correta a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% quando do
lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARQUIVOS DIGITAIS. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
3
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
por estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de
serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
LIVROS OU DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
A apresentação de livros ou documentos relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, que não atendam às formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita informação verdadeira constitui infração à legislação previdenciária.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, por voto de qualidade, dar-lhe provimento parcial para tornar
improcedente o lançamento constante do Auto de Infração, correspondente ao Código de
fundamentação Legal - CFL 22, nos termos da Súmula Carf no 181. Vencidos os conselheiros
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Roberto Carvalho Veloso Filho e Rosane Beatriz
Jachimovski Danilevicz que, no mérito, davam provimento em maior extensão para aplicar a
Súmula no 351 do STJ com relação ao GILRAT. Votou pelas conclusões a conselheira Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
4
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
DO LANÇAMENTO
Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade tributária lavrou três Autos de
Infração de lançamento de contribuições previdenciárias, sendo um Auto de Infração com
lançamentos das cotas patronais, incluindo contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), outro Auto de Infração com lançamentos das contribuições
devidas a outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAC E SEBRAE) e, por fim, um Auto
de Infração de Multas Previdenciárias por descumprimento de obrigações acessórias.
Relata que durante o procedimento fiscal efetuado na empresa Bompreço
Supermercados do Nordeste Ltda., em cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal – TDPF - no 0410100.2017.01521, constatou as seguintes infrações:
1.
Diferenças de contribuições ao GILRAT

Com relação às atividades preponderantes e correspondentes aos graus de risco de
acidentes do trabalho – RAT, a empresa efetuou o autoenquadramento, durante todo o período
fiscalizado e para todos os seus estabelecimentos, ao inserir, nas GFIPs, enviadas relativas a cada
competência e a cada estabelecimento, os códigos de Classificação Nacional de Atividades
Econômicas CNAE 47.11-3-01 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância
de produtos alimentícios – hipermercados.
A autoridade fiscal informa que a empresa questiona judicialmente a aplicação do
Fator Acidentário de Prevenção - FAP, no processo no 0050565-02.2011.4.01.3400 - 7a vara/DF, no
qual foi concedida tutela antecipada determinando a suspensão da aplicação do Fator Acidentário
de Prevenção - FAP no cálculo das contribuições devidas pela empresa para o GILRAT. Dessa forma,
atendendo aos termos da decisão judicial, as contribuições para o GILRAT foram lançadas no Auto
de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, sem a aplicação do FAP
correto (1,6650). A diferença de contribuições relativa à aplicação do FAP, para prevenir a
decadência, foi lançada por intermédio do Auto de Infração Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador integrante do processo no 10480-721.715/2018-35.
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
5
O grau de risco de acidentes do trabalho da atividade de Comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados – CNAE
47.11-3-01 é considerado grave, ao qual corresponde a alíquota de 3% (três por cento), consoante
o Anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto no 6.957/2009.
Embora tenha se enquadrado no CNAE 47.11-3-01 em todos os seus
estabelecimentos, a empresa informou incorretamente a alíquota SAT/GILRAT de 2% (dois por
cento) em diversas GFIP, de diversos estabelecimentos, tendo, portanto, declarado a menor as
contribuições devidas ao GILRAT. As diferenças de contribuição, apuradas na fiscalização,
resultante da diferença entre a alíquota correta (3%) e a alíquota informada (2%), estão
discriminadas, por mês e por estabelecimento, no anexo II do relatório fiscal, e-fls. 531 a 542.
Diante dos motivos expostos, as contribuições para o GILRAT foram lançadas no
Auto de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, integrante do presente
processo, considerando como devida a alíquota de 3% (três por cento), portanto sem a aplicação
do FAP correto (1,6650), atendendo aos termos da citada decisão judicial. A parcela das
contribuições para o GILRAT relativa apenas à aplicação do FAP foi lançada por intermédio do Auto
de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador integrante do processo no
10480-721.715/2018-35, portanto não fazendo parte deste processo.
2.
Remuneração a segurados empregados constantes nas Folhas de
Pagamentos e não declaradas em GFIP

A autoridade fiscal, informa que da análise das folhas de pagamentos, apresentadas
pela própria empresa, em arquivos digitais no formato determinado no Manual Normativo de
Arquivos Digitais – Manad, constatou que foram declaradas em GFIP valores de base de cálculo
inferiores aos devidos, conforme demonstrado no anexo III, e-fls 543 a 551.
Sobre as diferenças apuradas foram lançadas as contribuições previdenciárias
patronais, GILRAT (exceto FAP) e contribuições a outras entidades (terceiros). No demonstrativo
do Auto de Infração consta uma infração para cada estabelecimento em que foi apurada a
diferença.
3.
Pagamento de Participação nos Resultados em desacordo com a legislação.

Relata que ao examinar a Escrituração Contábil Digital da empresa do ano de 2014,
contida no ambiente nacional do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, foram
identificados pagamentos aos segurados a título de Participação nos Resultados da Empresa,
registrados nas contas “101581 – Adiantamento PPL” – Grupo Ativo Circulante, “234302 – PPL Cta.
Pg. Func.” – Grupo Passivo Circulante e “453001 – PPL” – Grupo Provisão para Imposto e
Participação s/ Lucro.
Intimada a empresa para prestar esclarecimentos, objetivando analise a adequação
do programa de participação nos resultados da empresa aos ditames da Lei no 10.101, de 2000,
obteve como resposta a apresentação dos instrumentos das negociações coletivas que
Fl. 4082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
6
regulamentam a participação dos empregados nos lucros, “ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – 2013” (fls. 2.965/2.967), firmado entre a empresa e o
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE SUPERMERCADOS E
SIMILARES DE PERNAMBUCO, bem como de planilha eletrônica discriminativa dos valores pagos
individualizados por empregado.

A fiscalização ressalva que a empresa apresentou também “ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO 2014/2014” (fls. 2.968/2.974), todavia tal instrumento, só veio a ser protocolado para
registro no órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego em 23/12/2014, pelo que
concluiu que seus efeitos somente se produziram a partir do início do ano de 2015.

No exame dos instrumentos de negociação apresentados, foi constatado pela
fiscalização, que o “ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – 2013”
define apenas critérios distintos para distribuição da participação, conforme o empregado esteja
vinculado a uma unidade da empresa que constitua ou não constitua ponto de venda de
mercadorias para o consumidor, e, para o primeiro caso, define-se uma proporcionalidade na
participação levando em conta o resultado operacional e a meta de vendas da unidade. Não
consta do documento a definição das metas, índices ou resultados a serem considerados na
distribuição da participação.

Intimada a prestar esclarecimentos de onde consta a definição das mencionadas
metas índices e ou resultados a serem atingidos para justificar o pagamento da participação nos
resultados, a empresa apresentou informações às e-fls. 2.975 a 2.978, exemplificando o cálculo do
percentual a ser distribuído a cada empregado, entretanto, as informações não esclarecem a
origem dos valores mínimos, plano e máximo das metas de vendas e de resultado operacional.

Ante a falta de esclarecimentos, a autoridade fiscal concluiu que os resultados e
metas são definidos unilateralmente pela empresa, visto que não constam do instrumento
resultante da negociação, qual seja o “ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS – 2013”.

Relata que, depreende-se do comando materializado no § 1o e seu inciso II, do art.
2o da Lei no 10.101/2000, que do instrumento decorrente da negociação (no caso, o Acordo
Coletivo), devem constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, podendo ser considerados como critérios para pagamento do
benefício programas de metas ou resultados, desde que pactuados previamente, isto é, desde que
estabelecidos de comum acordo entre as partes (empresa e empregados), o que, como visto, não
ocorreu no caso sob exame.

A descaracterização do requisito da negociação prévia que a lei exige para a regular
instituição do benefício da participação dos empregados nos resultados da empresa é reforçada
pelo conteúdo da Cláusula 2a, letra “d”, do “ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS – 2013”, quando prevê expressamente a possibilidade de a empresa decidir
unilateralmente, por liberalidade, aumentar os valores a serem pagos definidos na Cláusula 1a,
letra” d”, do mesmo instrumento.
Fl. 4083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
7

Destaca, no relatório fiscal, outro ponto importante no que diz respeito ao
instrumento “ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – 2013”, que foi
celebrado entre a empresa e o SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS
DE SUPERMERCADOS E SIMILARES DE PERNAMBUCO, o qual, representou, naquele ato, “a
categoria profissional dos empregados da empresa abrangidos por sua base territorial...”. Ou seja,
a negociação abrangeu apenas os empregados que laboraram nos estabelecimentos da empresa
localizados no Estado de Pernambuco, não tendo incluído representantes dos empregados lotados
nos estabelecimentos da empresa situados nos outros Estados da Federação (Rio Grande do
Norte, Alagoas, Piauí, Paraíba, Ceará e Maranhão), descumprindo, dessa forma, o requisito de que
a participação nos resultados precisa ser objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, estipulado no referido art. 2o da Lei no 10.101/2000.

Como consequência da inadequação do pagamento da participação dos resultados
aos ditames do art. 2o da Lei no 10.101/2000, surge que os valores pagos a este título aos
empregados deixam de estar albergados na hipótese de não incidência das contribuições para a
Seguridade Social trazida pelo art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91.

Os valores das remunerações pagos aos empregados a título de participação nos
resultados, bases de cálculo das contribuições lançadas, foram obtidos na Escrituração Contábil
Digital da empresa do ano de 2014, contida no ambiente nacional do SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital, dos lançamentos a débito efetuados na conta “234302 – PPL Cta. Pg. Func.” –
Grupo Passivo Circulante, como detalhado no Anexo IV, e-fls. 552 a 667.

A autoridade fiscal informa, em seu relatório, que o lançamento das contribuições
previdenciárias devidas foi efetuado de forma centralizada no estabelecimento matriz, por não
constar informação relativa ao centro de custo na Escrituração Contábil. Deixou também de
considerar a discriminação constante da planilha eletrônica apresentada pela empresa, em razão
de significativa divergência de valores entre esta e a escrituração contábil.

4.
Pagamentos aos Segurados Empregados a Título de Premiações e de Ajuda
de Custo pelo Trabalho Prestado aos Domingos e Feriados

Outra análise, efetuada pela auditoria fiscal, na Escrituração Contábil Digital da
empresa, do ano de 2014, contida no ambiente nacional do SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital, constatou a existência das contas “410011 – Prêmio” e “410834 – Ajuda de
Custos Lojas”, ambas pertencentes ao Grupo Despesas Operacionais, intimando a empresa a
prestar informações sobre a natureza dos fatos escriturados.
Com os esclarecimentos da empresa, a fiscalização concluiu que, os valores
contabilizados a débito nas contas “410011 – Prêmio” e “410834 – Ajuda de Custos Lojas”
destinaram-se a conceder, aos empregados, premiações por desempenho, de caráter
remuneratório (recompensa pela qualidade do trabalho executado), ou conceder remuneração
adicional aos empregados que trabalharam em períodos, em princípio, destinados ao repouso
(domingos e feriados). Excetua os pagamentos de cestas básicas decorrentes de incapacidade
Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
8
temporária – afastamento por acidente pessoal, registrados em folha de pagamento na rubrica
“986 – INDENIZAÇÃO CESTA BÁSICA”.
Fundamenta que que a Lei no 8.212/91, ao enumerar hipóteses de não incidência
de contribuições para a Seguridade Social, em seu art. 28, § 9o, relaciona como excluídas da base
de cálculo de tais contribuições apenas os seguintes tipos de ajuda de custo: a ajuda de custo e o
adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973,
e a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT. O mesmo art. 28, § 9o, da Lei no
8.212/91 não exclui da incidência de contribuições para a Seguridade Social os valores dos prêmios
concedidos aos empregados a título de reconhecimento pelo seu desempenho profissional.
Os referidos valores, portanto, insere-se ao conceito de salário de contribuição
disposto no art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91.

Informa que o lançamento das contribuições previdenciárias devidas foi efetuado
de forma centralizada no estabelecimento matriz, por não constar informação relativa ao centro
de custo na Escrituração Contábil.

Considerando que nos valores contabilizados a débito na conta "410011 - Prêmio",
estão incluídos valores registrados em folha de pagamento nas rubricas "55 - PRÊMIO", "257 - DIF.
PRÊMIO - FERIAS", "946 - PRÊMIO" e "967 - ABONO DOMINGO TRABALHADO", as quais integraram
a Base de Cálculo para a Previdência Social nos arquivos digitais de folha de pagamento fornecidos
à fiscalização (registros do tipo "K250 - Mestre de Folha de Pagamento"), a fiscalização esclarece
que os valores registrados em tais rubricas da folha foram abatidos na apuração das bases de
cálculo dos valores lançados, a fim de evitar a tributação em duplicidade, consoante demonstrado
em quadro resumo ao final do Anexo V. Estão sendo abatidos também os valores pagos em folha
na rubrica "986 - INDENIZAÇÃO CESTA BÁSICA", que, segundo a empresa, haveriam sido
contabilizados na conta "410834 - Ajuda de Custos Lojas", em virtude de não possuírem cunho
remuneratório. Não foram abatidos, na apuração das bases de cálculo, os valores pagos aos
empregados em folha na rubrica "939 - INDENIZAÇÃO DOMINGO TRABALHADO", visto que tal
rubrica não integrou a Base de Cálculo para a Previdência Social nos arquivos digitais de folha de
pagamento fornecidos à fiscalização (registros do tipo "K250 - Mestre de Folha de Pagamento").

4.1.
Auto de Infração (e-fls. 163 a 405) CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS

Compreende o lançamento de contribuições devidas a outras entidades e fundos
(INCRA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SEBRAE, SENAC e SESC), incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados, não declaradas em GFIP, consolidadas em 08/03/2018, no montante de
R$ 2.975.571,59 (dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais
e cinquenta e nove centavos), correspondentes ao período de 01/2014 a 12/2014, inclusive o 13o
salário/2014.
Fl. 4085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
9
As contribuições incidiram sobre:
a) a diferença de remuneração de segurados empregados apurada com base nos
arquivos digitais da folha de pagamento, do qual foi deduzida a base de cálculo declarada em
GFIP, conforme demonstrado no anexo III, e-fls. 543 a 551;
b) a remuneração paga a segurados empregados a título de participação nos
resultados da empresa, detalhadas no Anexo IV, e-fls. 552 a 667, e
c) a remuneração paga aos segurados empregados a título de premiações e de
ajuda de custo pelo trabalho prestado aos domingos e feriados, detalhadas no anexo V, e-fls. 668
a 2.329.
No relatório Fiscal, e-fls. 454/490, constam a descrição das infrações e o seu
enquadramento legal e do relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal – Contribuição
Previdenciária da empresa e do empregador” constam às e-fls. 165/267.

As demonstrações da base de cálculo e das contribuições apuradas constam dos
anexos do Relatório Fiscal e do relatório "Demonstrativo de Apuração – Contribuição
Previdenciária da empresa e do empregador” (e-fls. 268 a 399).

O cálculo dos acréscimos legais (multa e juros) e sua fundamentação legal constam
do “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora – Contribuição Previdenciária da empresa e do
empregador”, e-fls. 400 a 405.

4.2.
AUTO DE INFRAÇÃO (e-fls. 406 a 409) MULTAS PREVIDENCIÁRIAS

A autoridade fiscal, lavrou o Auto de Infração por descumprimento de obrigações
acessórias, lavrado em 08/03/2018, com imposição de penalidades no montante de R$ 827.136,39
(oitocentos e vinte e sete mil, cento e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), pela constatação
das seguintes infrações:

4.2.1. Apresentação das informações em meio digital com omissão ou incorreção

Relata a fiscalização que a empresa apresentou informações referentes à folha de
pagamento, em meio digital no leiaute previsto na Instrução Normativa MPS/SRP n° 12/2006 -
Manual Normativo de Arquivos Digitais – Manad, com omissão de remuneração dos segurados
empregados, relativa à competência 13/2014.
Os arquivos digitais apresentados pela empresa registram como base de cálculo
para a previdência social, relativa à remuneração dos segurados empregados, na competência
13/2014, o valor total de R$ 302.615,31, enquanto o total da base de cálculo das contribuições
previdenciárias declaradas em GFIP para a referida competência somam R$ 15.912.823,22. Conclui
a fiscalização que a empresa omitiu nos arquivos digitais o total de R$ 15.610.207,91 referentes à
base de cálculo das contribuições previdenciárias na competência 13/2014.

Fl. 4086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
10
As informações contidas no arquivo digital da folha de pagamento apresentada pela
empresa constam Anexo VI, e-fls. 2.330 a 2.655.

Os totais da base de cálculo declarada em GFIP, por estabelecimento, constam no
anexo VII, fls. 2.656 a 2.661.

Constatada a infração, foi aplicada a multa prevista no art. 11, §§ 3o e 4o e art. 12,
inciso II e parágrafo único, da Lei no 8.218/91, no valor de R$ 780.510,39 (setecentos e oitenta
mil, quinhentos e dez reais e trinta e nove centavos), conforme demonstrativo de cálculo de fls.
28 do Relatório Fiscal.
4.2.2. Deixar de lançar em sua contabilidade fatos geradores de contribuições
discriminados por estabelecimento da empresa.

Conforme relatório fiscal, na análise da Escrituração Contábil Digital da empresa,
relativa ao ano de 2014, foi constatado que as contas que compõem o Plano de Contas da
empresa não identificam o estabelecimento (matriz ou filiais) da empresa a que se referem os
fatos lançados.
Assim, a empresa violou o comando contido no art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91,
combinado com o art. 225, inciso II e § 13, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, que determinam que a empresa deve “registrar,
em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a
identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-
contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais
recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços”.
Constatada a infração, foi aplicada a multa prevista no art. 92 e 102, da Lei no
8.212, de 24/07/1991 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea “a”, art. 292, inciso II, III e IV e art, 373, em seu valor
mínimo, de R$ 23.313,00 (vinte e três mil, trezentos e treze reais).

4.2.3. Apresentação deficiente de documento ou informação relacionados com as
contribuições para a seguridade social previstas na Lei no 8.212/91.
Da análise da Escrituração Contábil Digital da empresa, relativa ao ano de 2014, a
fiscalização constatou que o campo "Histórico" dos lançamentos contábeis nela contidos traz
apenas informações padronizadas, deixando de conter informações essenciais aos usuários da
contabilidade, que possibilitariam a compreensão de aspectos relevantes dos fatos contábeis
registrados por meio de tais lançamentos. Ressalta que a omissão de tais informações prejudica a
identificação de possíveis fatos geradores de obrigações tributárias, por parte da fiscalização.
Exemplos dos fatos constam do anexo IX, e-fls. 2.663 a 2.666.

Aduz que a Escrituração Contábil Digital abrange a escrituração do Livro Diário e,
portanto, deve atender à determinação do art. 1.184 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil).

Fl. 4087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
11
Constatou-se, portanto, violação ao comando contido no artigo 33, parágrafos 2° e
3°, da Lei n° 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, caracterizada pela apresentação da
Escrituração Contábil Digital contendo lançamentos trazendo "históricos" padronizados e omitindo
informações relevantes, que se amolda ao conceito de informação deficiente trazido pela
legislação.
Foi aplicada a multa prevista no art. 92 e art. 102 da Lei no 8.212/1991 e art. 283,
inciso II, alínea “j”, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999, em seu valor mínimo, de R$ 23.313,00 (vinte e três mil, trezentos e treze reais).
A ciência aos Autos de Infração, pelo contribuinte, deu-se em 21/03/2018, e-
fls.2.986.
DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada com os lançamentos, na data de 20/04/2018, a Autuada apresentou
impugnação, instruída com os documentos de e-fls. 2.995 a 3.659, com os argumentos
sintetizados abaixo:
a) A acusação está calcada num pretenso erro no cálculo do GILL-RAT por aplicação
supostamente indevida da alíquota de 2% para estabelecimentos sujeitos à alíquota
de 3% - os valores lançados se referem a estabelecimentos que desempenham
atividade eminentemente administrativa e de farmácia, cujo enquadramento no
CNAE revela a correta aplicação da alíquota de 2%;
b) A acusação fiscal de “Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados
Informados em Folha de Pagamento e Não Declarados nas GFIP” conclui, sem
qualquer diligência adicional, frente uma suposta divergência entre informação
contida no MANAD e GFIP, que aquela que geraria maior tributo devido (MANAD)
seria a correta. Tal conclusão rasteira viola flagrantemente o art. 142 do CTN;
c) Não procede a acusação de “Pagamento aos Segurados Empregados a Título de
Participação nos Resultados da Empresa em Desacordo com a Legislação” por erro
de base de cálculo (desconsideração de estornos) e porque houve regularidade em
todo o processo de PLR;
d) É improcedente a acusação de “Pagamento aos Segurados Empregados a Título
de Premiações e de Ajuda de Custo pelo Trabalho Prestado aos Domingos e
Feriados”, eis que a verba objeto do lançamento neste tópico tem natureza
indenizatória e de prêmio, não tendo, por consequência, natureza salarial, nem se
incorporando à remuneração para quaisquer efeitos.
c) Multas
Alega que a multa não pode ser aplicada isoladamente. Deve-se compatibilizar com
outros preceitos do ordenamento jurídico, dentre eles a individualização da pena de
acordo com a conduta praticada no caso concreto.
Fl. 4088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
12
Argumenta ser necessária a individualização da pena, em obediência aos princípios
da proporcionalidade e da isonomia. E não existindo na Lei elementos para tanto,
essa individualização deve ser feita de acordo com a equidade, tal como dispõe o
art. 108, IV, c/c art. 112, ambos do CTN. E, no caso, a equidade impõe que, havendo
dúvida razoável, seja excluída a responsabilidade.
Esclarece que o que requer é a aplicação conjunta do dispositivo que define a multa
de 75%, com os artigos 108, IV, c/c art. 112, ambos do CTN, o que é dever do
julgador. Cita doutrina.
No caso presente, não se justifica a multa em relação à parcela controversa já que o
suposto recolhimento do imposto se deveu a uma interpretação legítima da
Impugnante. E, nessa condição, afigura-se desproporcional (e, portanto,
confiscatória) a multa de 75%. Cita jurisprudência e a Súmula 73 do CARF.
Requer a dosimetria ou mesmo o afastamento da multa imposta.
Não incidência de juros de mora sobre a multa aplicada. Alega que, nos termos do
art. 61 da Lei no 9.430/96, somente são admitidos os acréscimos moratórios
referentes aos débitos “decorrentes de tributos e contribuições”, mas não sobre as
penalidades pecuniárias. Assim não poderão incidir juros SELIC sobre a multa de
ofício. Cita jurisprudência.
Requer:
Que sejam acolhidas as razões apresentadas nesta Impugnação para julgar
improcedente o lançamento fiscal, cancelando os Autos de Infração.
Que se empreste a norma que cuida de penalidade a interpretação mais favorável
ao contribuinte (ex vi do art. 112 do CTN).
Que seja afastada a multa de 75%, bem como a incidência sobre a multa aplicada.
Os documentos e outros subsídios necessários à apuração da divergência dos
valores homologados encontram-se à disposição, para apresentação em eventual
perícia ou diligência que seja designada.
DA DILIGÊNCIA REALIZADA

Em 21 de junho de 2018, a 12a Turma de Julgamento da DRJ/RPO resolveu
converter o julgamento do processo em diligência, através da Resolução no 14.4.688 (fls.
3.670/3.679), para que a unidade de origem procedesse à juntada dos arquivos digitais
apresentados na impugnação e para manifestação da fiscalização sobre lançamentos contábeis
relativos a possíveis estornos de lançamentos de participação nos lucros e resultados. A DRJ,
resumiu o retorno da diligência da seguinte forma:
A fiscalização prestou esclarecimentos sobre os lançamentos contábeis relativos à
participação nos lucros e resultados (fls. 3.858/3.860), citando exemplos de
contabilização com as respectivas contrapartidas. Conclui que, no presente caso,
Fl. 4089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
13
não há que se falar em estorno de participação nos resultados, considerando ainda
que nenhum dos lançamentos a crédito registrados na conta “234302 - PPL Cta. Pg.
Func” traz em seu histórico qualquer alusão a termos como “estorno”, “reversão”,
“correção”, “retificação”, ou qualquer outro nesse sentido. A simples existência de
lançamentos a débito e a crédito num mesmo valor numa conta não significa,
necessariamente, que um represente o estorno do outro, mormente quando o
histórico do suposto lançamento de estorno nada informa nesse sentido.
Juntou cópia do Livro Razão, relativa à conta “234302 – PPL Cta. Pg. Func”, às fls.
3.683/3.857.

Intimada do resultado da diligência, o contribuinte manifestou-se às fls.
3.866/3.871. Alega que a fiscalização realizou a diligência sem intimar ou
questionar a impugnante para elucidar os pontos de dúvida, o que resultou em
conclusões equivocadas.
Juntou novamente os arquivos não pagináveis “Doc. 05 BPSN PPL.rar” e o arquivo
“Doc. 06 – MANAD.zip”, conforme Termos de anexação de arquivos não-paginável
(fls. 3.895/3.897).

Argumenta que a conta 234302 – “PPL Cta. Pg. Func” é uma conta pertencente ao
passivo, na qual as baixas são efetuadas com lançamentos a débito. Ocorre que se
um valor é indevidamente baixado (lançamento a débito), o lançamento para
reverter tal valor indevidamente lançado é um lançamento a crédito no mesmo
valor indevidamente debitado.

Aduz que o exemplo citado na impugnação trata de lançamento a débito
equivocado que posteriormente foi corrigido por um lançamento a crédito no
mesmo valor, fato não analisado pela fiscalização. Apresenta exemplos de valores
lançados a débito e posteriormente estornados mediante lançamento a crédito, com
os quais demonstra erro na base de cálculo, tendo ocorrido a tributação de valores
que não se referem a pagamento de PLR, mas simples lançamentos que foram
estornados posteriormente.

Devidamente demonstrado o equívoco da fiscalização, o Auto de Infração deve ser
desconstituído em face de seu vício insanável de erro da base de cálculo.

A unidade de origem informa à fl. 3.906 que os arquivos não-pagináveis
apresentados com a impugnação foram juntados pela impugnante sem cumprir as
normas da Instrução Normativa RFB no 1.412/2014 e que o contribuinte foi
cientificado eletronicamente (fls. 3.903/3.905) da impossibilidade de abertura dos
arquivos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

Tendo sido apresentada impugnação tempestiva, o julgamento foi realizado em 27
de agosto de 2.019, quando foi proferido o Acórdão no 14-97.546, da 12a Turma da DRJ/RPO,
Fl. 4090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
14
considerando a impugnação improcedente e, consequentemente, o crédito tributário foi mantido,
conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Descabida a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição pormenorizada
dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que
ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os
elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos
fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.

JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos
emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento.

SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO. GRAU DE RISCO. DETERMINAÇÃO
DA ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Seguro de Acidente do
Trabalho), é determinada pelo grau de risco aferido em função da atividade
preponderante de cada estabelecimento da empresa.

A responsabilidade pelo enquadramento no grau de risco baseado na
atividade preponderante de cada estabelecimento é única e
exclusivamente do sujeito passivo, podendo a Receita Federal do Brasil
revê-lo a qualquer tempo.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE
METAS OU RESULTADOS.
Viola a Lei no 10.101/2000, submetendo os pagamentos realizados a título
de Participação nos Lucros e Resultados - PLR à hipótese de incidência
previdenciária, o fato do instrumento de acordo que regulamenta o
pagamento da PLR não contar com sequer um índice, meta ou resultado
previstos para serem atingidos, limitando-se a conter informações de
elegibilidade e forma de apuração do valor a ser pago.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTOS PRÓPRIOS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INCIDÊNCIA.
A parcela paga aos empregados a título de Participação nos Lucros e
Resultados da empresa - PLR, integra o salário de contribuição de
contribuições previdenciárias quando não se dispõe de instrumentos
Fl. 4091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
15
próprios de negociação coletiva pertinente a cada categoria e por entidade
sindical representativa de uma base territorial.

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRÊMIOS.
REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo de contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de prêmios a segurados empregados. Por depender do
desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem caráter de
retribuição pelo serviço, ou seja, contraprestação de serviço prestado.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO
MENSAL. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de ajuda de custo
integra o salário-de-contribuição, exceto quando paga em decorrência de
mudança de local de trabalho e em parcela única.

MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente
sob a alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios
constitucionais.

AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARQUIVOS DIGITAIS. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMITIDAS.
A apresentação de arquivos e sistemas em meio digital, correspondentes
aos registros dos negócios e atividades econômicas ou financeiras da
empresa, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, com
informações inexatas, incompletas ou omitidas constitui infração ao artigo
11, da Lei no 8.218/91.

AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos,
por estabelecimento, por obra de construção civil e por tomador de
serviço.

AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
LIVROS OU DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
A apresentação de livros ou documentos relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, que não atendam às formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita informação verdadeira constitui infração à legislação previdenciária.

Fl. 4092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
16
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A penalidade
pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à incidência
dos juros de mora.
O acórdão foi acostado às e-fls. 3909 a 3973.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 08/10/2019, e-fl. 3988, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
em 07/11/2019, e-fls. 3992 a 4074.
A Recorrente, em suas razões de recurso, quanto ao crédito tributário mantido pela
decisão de primeira instância, repete as razões trazidas na peça de impugnação, não
acrescentando novas razões, sendo questionado os seguintes tópicos da decisão:
a)
Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados Declarados nas GFIP
– Diferenças nas Contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT.

b)
Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados Informados em Folha
de Pagamento e Não Declarados nas GFIP.

c)
Pagamento aos Segurados Empregados a Título de Participação nos
Resultados da Empresa em Desacordo com a Legislação.
c.1.
Erro de base de cálculo
c.2.
Regularidade do PLR

d)
Pagamento aos Segurados Empregados a Título de Premiações e de Ajuda de
Custo pelo Trabalho Prestado aos Domingos e Feriados.
d.1. Ajuda de Custo
d.2. Premios

e)
Multa de Ofício

f)
Multas Previdenciárias
f.1.
Apresentação das Informações em Meio Digital com Omissão ou
Incorreção
f.2.
Deixar de lançar em sua contabilidade fatos geradores de
contribuições discriminadas por estabelecimento da empresa
f.3.
Apresentação deficiente de documento ou Informação relacionados
com as contribuições para a Seguridade social previstas na Lei no 8.212,
de 1991

g)
Não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada
Fl. 4093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
17

É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
DAS CITAÇÕES: JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
Cabe fazer um registro prévio acerca das citações doutrinárias e referentes a
jurisprudência administrativa e Judicial, apresentadas pela impugnante junto a seus argumentos de
recurso:
As citações doutrinárias aduzidas, ainda que respeitáveis e de autoria de
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
As decisões administrativas colacionadas, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados, não sendo vinculantes, produzem efeitos apenas para os casos julgados.
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos órgãos administrativos
julgadores, quando julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão geral, após a
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Em ambos os casos, os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com
estrita observância do conteúdo dos julgados.
MÉRITO
a)
Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados Declarados nas
GFIP – Diferenças nas Contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT.

A Recorrente alega que a acusação está calcada num pretenso erro no cálculo do
GILRAT por aplicação supostamente indevida da alíquota de 2% para estabelecimentos sujeitos à
alíquota de 3%. Não obstante, foi demonstrado que os valores lançados se referem a
estabelecimentos
que
desempenham
atividade
eminentemente
administrativa,
cujo
enquadramento no CNAE revela a correta aplicação da alíquota de 2%.

Fl. 4094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
18
Aduz que a Recorrente defende que o grau de risco deve ser atribuído por
estabelecimento de acordo com o grau de risco preponderante daquele estabelecimento e que o
acórdão recorrido descumpre a própria Súmula 351 do STJ, que prescreve expressamente que o
grau de risco é individualizado por CNPJ.

Requer que o acórdão seja reformado porque, não obstante a matéria ser pacífica
no CARF e no judiciário, o acórdão manteve o lançamento por entender que a Recorrente “não
comprovou o erro do autolançamento e tampouco retificado o autoenquadramento na atividade
preponderante de cada estabelecimento declarada em GFIP”.

Informa que acostou aos autos documentos (doc. 2 da impugnação), e-fls.3054 a
3602, que evidenciam que os valores lançados neste tópico se referem a estabelecimentos que
desempenham atividades eminentemente administrativa ou que desempenham atividades de
farmácia, cujo enquadramento no CNAE revela a correta aplicação da alíquota de 2%.

Razão não assiste a Recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que a fiscalização classificou o grau de risco de
acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) principal, de cada
estabelecimento, devidamente informada em GFIP pelo contribuinte, qual seja CNAE 47.11-3-01,
cuja alíquota correspondente é de 3% (três por cento) conforme o Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 06/05/1999.
Convém, reproduzir trechos do relatório fiscal, e-fl. 461/462:

[...]
3.1 Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados Declarados nas GFIP –
Diferenças nas Contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT
3.1.1 Como já mencionado, a empresa, no período fiscalizado, mediante as GFIP por
ela enviadas, cujos dados identificadores estão informados no já referido Anexo I,
auto-enquadrou-se no código CNAE “47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados”, nos
termos do art. 202, caput e §§ 3o a 5o, do RPS, cujo grau de risco de acidentes do
trabalho é considerado grave, correspondendo, portanto, a uma alíquota de
contribuição GILRAT de 3% (três por cento), consoante o Anexo V do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, com a redação
dada pelo Decreto no 6.957/2009.

3.1.2 Apesar do descrito no subitem anterior, a Autuada informou, em diversas de
suas GFIP, de diversos estabelecimentos, a alíquota de contribuição GILRAT (ou
simplesmente RAT) de 2%, como atestam os relatórios do Sistema GFIP Web da RFB,
que anexamos. Assim procedendo, a Autuada fez com que as contribuições devidas,
Fl. 4095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
19
estabelecidas no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91, informadas à RFB através das
aludidas GFIP, hajam sido calculadas a menor. Por tal razão, estão sendo lançadas
no Auto de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador,
integrante do presente processo, as diferenças de contribuições GILRAT, não
declaradas em GFIP, referentes à incidência da diferença entre a alíquota RAT
correta (3%) e a alíquota RAT declarada nas GFIP em questão (2%), sobre os totais
mensais das remunerações dos segurados empregados (categorias do trabalhador
“1” e “7”) declarados pela Autuada em tais GFIP, extraídos do sistema GFIP Web da
RFB (relatórios anexos), conforme demonstrado no Anexo II do presente processo.
[...]
Em que pese a irresignação da Recorrente, a conduta fiscal seguiu estritamente o
previsto na legislação tributária, incluindo a forma de aferição da atividade preponderante, de
cada estabelecimento, auto enquadrado pelo contribuinte, dela não exorbitando.
Cabe reforçar, a autoridade fiscal efetuou o lançamento da diferença do GILRAT,
mantendo o enquadramento realizado pela empresa e informado nas GFIP, relacionadas no Anexo
I, do Relatório Fiscal, e-fls. 491 a 530, onde consta informado, em todos os estabelecimentos a
CNAE 47.11-3-01, que corresponde a alíquota de 3%, conforme dispõe, na data do fato gerador, o
art. 202, “caput”, III e §§ 3o a 6 e 13, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total
da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
[...]
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.

[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (grifou-se)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela
empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores
devidos.
[...]
Fl. 4096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
20
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a
alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante
e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e
5o.
Como visto, a responsabilidade pelo autoenquadramento é da empresa. Nas GFIP
informou como atividade preponderante a CNAE 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias
em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados, correspondendo a
alíquota de 3%.
Portanto, eventual procedimento de revisão do grau de risco, a partir da atividade
econômica preponderante e atividade do estabelecimento, conforme CNAE, impõe ao sujeito
passivo, como já foi dito, responsável pelo autoemquadramento, a demonstração da existência de
incorreção no autoenquaramento feito em GFIP, apoiada em documentação hábil e idônea, haja
vista que o ônus probatório incumbe a quem alega e, também, deveria ter demonstrado qual a
atividade preponderante de cada estabelecimento questionado.
Apesar da empresa ter anexado RAIS do período, de alguns estabelecimentos, não
há, por parte da empresa, comprovação ou demonstração, em relação a cada um desses
estabelecimentos, qual as atividade econômica por eles desenvolvidas, quais as funções e a
quantidade de segurados alocados a cada uma dessas atividades, no período fiscalizado, e, dentre
elas, qual a atividade que ocupou o maior número de segurados empregados ou trabalhadores
avulsos em cada mês. Não identifica, também em qual CNAE esses estabelecimentos se
enquadrariam.
Ademais, se houvesse o erro de autoenquadramento de estabelecimentos da
empresa, no preenchimento da GFIP, o sujeito passivo, deveria ter entregue a retificação da GFIP
para fazer constar o reenquadramento da atividade preponderante do estabelecimento que
julgasse correta.
Os documentos apresentados na impugnação e referenciados no recurso voluntário,
já foram apreciados na decisão de primeira instância que os avaliou, adequadamente, não sendo
suficientes para comprovar o alegado pelo Recorrente, conforme trechos reproduzidos abaixo:
No presente processo a impugnante alega que “em nenhum dos estabelecimentos
relacionados no Anexo II (fl. 531) se exerce qualquer atividade diretamente
relacionada ao Comércio varejista de mercadorias em geral ...”. Argumentou ser de
conhecimento geral que a empresa conta com estabelecimentos cuja atividade é de
escritório administrativo (matriz) e farmácias, juntando cópias de Relações Anuais
de Informações Sociais – RAIS, do ano de 2014 (fls. 3.055/3.353 e 3.377/3.597) e
Certidões de regularidade expedidas pelo Conselho Federal de Farmácia (fls.
3.354/3.376 e 3.598/3.602) de vários estabelecimentos.

No entanto, não comprova ou demonstra, em relação a cada um desses
estabelecimentos, qual as atividades econômicas por eles desenvolvidas, quais as
funções e a quantidade de segurados alocados a cada uma dessas atividades, em
Fl. 4097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
21
cada mês do período fiscalizado, e, dentre elas, qual a atividade que ocupou o maior
número de segurados empregados ou trabalhadores avulsos em cada mês.
Ressalte-se, que tendo a empresa efetuado o seu auto-enquadramento na atividade
preponderante de cada estabelecimento e nos correspondentes graus de risco,
declarando-o em GFIP, cabe à ela o encargo de comprovar eventual erro de
enquadramento e corrigir a informação mediante retificação da GFIP.

No caso, a impugnante limitou-se a alegações genéricas e à juntada de documentos
(Relações Anuais de Informações Sociais – RAIS e Certidões de regularidade
expedidas pelo Conselho Federal de Farmácia), sem definir claramente e comprovar,
em relação a cada estabelecimento, qual a respectiva atividade econômica
preponderante, em cada um dos meses fiscalizados.

Não basta fazer afirmações genéricas citando exemplos, juntar documentos e tentar
transferir para o julgador a tarefa de identificar as atividades econômicas
desenvolvidas em cada estabelecimento, identificar mensalmente as atividades dos
segurados alocando-os a uma das atividades econômicas do estabelecimento e
totalizar os segurados por atividade econômica, para apurar em cada mês qual a
atividade preponderante do estabelecimento. Esse encargo é da impugnante. É
preciso que a impugnante comprove as atividades econômicas de cada
estabelecimento, devendo apurar e demonstrar qual o número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos alocados mensalmente em cada uma das
atividades econômicas desenvolvidas no respectivo estabelecimento, definindo
como preponderante a atividade econômica que ocupar, em cada estabelecimento,
o maior número de segurados empregados e segurados trabalhadores avulsos,
tudo, é claro, amparado em provas documentais. Nesse caso, se constatado pela
empresa equívoco no auto-enquadramento de seus estabelecimentos, deve
providenciar a retificação das informações, mediante apresentação de nova GFIP
com o enquadramento correto, o que não fez.
Nesse sentido, há entendimento do CARF, conforme acórdão transcrito abaixo:
ACÓRDÃO 2102-003.450 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 8 de agosto de 2024
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE.
GRAU DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe
à empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e
idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante e
atividade do estabelecimento, informado mensalmente na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Fl. 4098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
22
Acórdão no 2401-007.463
Sessão de 5 de fevereiro de 2020
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE.
GRAU DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para fins do percentual da contribuição previdenciária destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incumbe à empresa o ônus de comprovar, com base em
documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na
atividade preponderante efetuado por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP).
Assim, correto o procedimento fiscal que, constatando alíquota divergente da
correspondente ao autoenquadramento da empresa, constituiu o crédito tributário relativo à
diferença de GILRAT, conforme consta do Anexo II, do Relatório Fiscal, e-fls. 531 a 542, portanto,
não assiste razão à recorrente em seu questionamento, mantendo-se a decisão de primeira
instância.
b)
Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados Informados em
Folha de Pagamento e Não Declarados nas GFIP

Em relação aos lançamentos efetuados tendo como base o “Pagamento de
Remuneração a Segurados Empregados Informados em Folha de Pagamento e Não Declarados nas
GFIP”, afirma que o lançamento foi efetuado por presunção e que o auditor deve demonstrar de
maneira cabal quais foram os fatos geradores que determinaram o lançamento, e não se limitar a
lançar porque verificou divergência entre sistemas, o que viola flagrantemente o art. 142 do CTN.
Requer provimento ao recurso com nulidade do lançamento.
Consta nos autos, conforme Relatório Fiscal, e-fls. 462, que a empresa atendendo
intimação fiscal, apresentou à fiscalização, em 26/07/2017 e 19/10/2017, os arquivos de folha de
pagamento, em meio digital, e que uma das informações constantes é o valor da base de cálculo
para a previdência social, individualizado por trabalhador e por competência. No confronto de tais
informações com os valores declarados em GFIP, como salário de contribuição, constatou
divergência de valores a menor declarados em GFIP.
A empresa é obrigada a preparar a folha de pagamento contendo a remuneração
paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço e, também, informar, mensalmente,
ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da GFIP, todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária, conforme dispõem o Art. 225, I e IV, do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1.999:
Fl. 4099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
23

Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos
os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Assim, as informações constantes na folha de pagamento, elaboradas pela empresa,
devem, obrigatoriamente, serem informadas nas GFIP para a apuração, não só dos valores devidos
à Previdência Social e outros órgãos, mas também, para servir de base para futuro salário de
benefício dos segurados.
Conforme consta do relatório fiscal, e-fls. 462, a empresa forneceu os arquivos da
folha de pagamento em formato MANAD, de acordo com a Instrução Normativa SRP no 12, de 20
de junho de 2006, que aprovou o Manual Normativo de Arquivos Digitais e o Sistema de Validação
e Autenticação de Arquivos digitais – SVA, vigente a época dos fatos geradores, sendo que uma das
informações que devem constar em tais arquivos digitais da folha de pagamento é o valor das
verbas pagas a cada trabalhador, em cada mês, informando a incidência ou não da contribuição à
previdência social, formando, assim, a base de cálculo para as contribuições sociais.
Pois bem, segundo o Relatório Fiscal, foi realizada a análise das informações
contidas nos arquivos digitais da folha de pagamento, fornecidos pela empresa, confrontando os
valores totais mensais das bases de cálculo de cada estabelecimento com os valores dessas
mesmas bases de cálculo declarados pela empresa nas correspondentes GFIP, sendo constatado
que, em diversas competências e para diversos estabelecimentos, a empresa informou nas GFIP
valores de bases de cálculo inferiores aos obtidos a partir dos arquivos de folha de pagamento,
caracterizando, assim, a omissão de fato gerador declarado em GFIP.
Tais diferenças apuradas, entre os totais mensais das bases de cálculo extraídos das
folhas de pagamento e os declarados em GFIP, com base em documentos fornecidos pela própria
Recorrente, demonstradas no Anexo III, do Relatório Fiscal, e-fls. 543 a 551, é que constituem a
ocorrência do fato gerador e a base de cálculo das contribuições previdenciárias e para outras
entidades (terceiros) lançadas, respectivamente, no Auto de Infração Contribuição Previdenciária
da Empresa e do Empregador e no Auto de Infração Contribuição para Outras Entidades e Fundos,
integrantes do presente processo.
Assim, demonstrada a origem da base de cálculo dos lançamentos apurados,
retirados dos arquivos digitais fornecidos pela própria empresa, e divergentes dos valores
declarados em GFIP, não assiste razão à Recorrente em seus argumentos de que não foram
demonstrados os fatos geradores dos lançamentos.
Fl. 4100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
24
c)
Pagamento aos Segurados Empregados a Título de Participação nos
Resultados da Empresa em Desacordo com a Legislação.

c.1.
Erro de base de cálculo

Quanto aos lançamentos efetuados tendo como base pagamentos efetuados aos
segurados empregados a título de participação nos Resultados em desacordo com a legislação, a
Recorrente repete os argumentos apresentados na impugnação de que houve erro de base de
cálculo por ter a fiscalização desconsiderado os estornos efetuados e que houve regularidade em
todo o processo de PLR.
Afirma que o exemplo citado na peça de impugnação se trata de um lançamento a
débito equivocado, em 17/03/2014, que posteriormente é corrigido por um lançamento a crédito
no mesmo valor, em 31/03/2014.
Argumenta erro cometido pela fiscalização em não considerar os valores registrados
a débitos, posteriormente estornados e requer a reforma do acórdão e o consequente provimento
do Recurso Voluntário.
Consta do Relatório Fiscal, e-fls. 468 e 469, que o valor das remunerações pagas aos
empregados a título de participação nos resultados, base de cálculo das contribuições lançadas,
foram obtidas na Escrituração Contábil Digital da empresa, do ano de 2014, contida no ambiente
nacional do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, dos lançamentos a débito efetuados na
conta “234302 – PPL Cta. Pg. Func.” – Grupo Passivo Circulante, como detalhado no Anexo IV, do
Relatório Fiscal, e-fls. 552/667, o qual traz informações referentes às datas dos lançamentos,
valores lançados, históricos, números dos lançamentos e números de arquivamento, bem como as
totalizações mensais dos valores pagos de forma centralizada na matriz, por não haver a
informação contabilizada por centro de custo.
Informa, ainda, que embora a empresa tenha apresentado planilha eletrônica,
informando os supostos valores efetivamente pagos aos empregados, a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa, individualizados por empregado, contendo as datas dos
pagamentos, constando do processo sob a forma de “Arquivo Não Paginável”, tal planilha informa
um valor total pago, no ano de 2014, de R$ 11.977.891,47, enquanto os lançamentos a débito na
citada conta do passivo “234302 – PPL Cta. Pg. Func.”, onde são registrados os efetivos pagamentos
aos empregados, totalizam R$ 16.989.836,54 (já excluído lançamento de correção de provisão,
efetuado em 31/12/2014, no valor de R$ 4.584.119,86), diferença que, segundo a autoridade
fiscal, não foi esclarecida de forma satisfatória a justificar a divergência apontada. Motivo pelo
qual, foi efetuado os lançamentos tendo como base de cálculo a conta “234302 – PPL Cta. Pg.
Func.”, como demonstrado no Anexo IV, e-fls.552 a 667.
Em virtude do questionamento da Recorrente, em sede de impugnação, por meio
da Resolução no 14-4.688 – 12a Terma da DRJ/RPO, e-fls. 3670 a 3679, foi determinada a realização
de diligência, para que a autoridade fiscal, juntasse ao processo arquivos digitais apresentados
pela impugnante, conforme recibo de fls. 2.995, bem como, juntasse ao processo cópia da razão da
Fl. 4101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
25
conta “234302 – PPL Cta, Func”, manifestando-se sobre o lançamento, a crédito, relativos aos
mencionados estornos de lançamentos, em relação aos quais deverá esclarecer a natureza dos
respectivos pagamentos lançados a débito e posteriormente estornados e, sendo o caso, de
exclusão de valores estornados, elabore demonstrativo de alteração da base de cálculo.
Na Informação Fiscal, e-fls. 3858 a 3860, a autoridade fiscal, informa, em relação ao
lançamento efetuado referente a base de cálculo relativo ao Pagamento da Participação nos
Resultados:
3.4 Quanto à alegação da impugnante de que existiriam lançamentos de estorno,
efetuados a crédito na conta “234302 – PPL Cta. Pg. Func.”, que haveriam sido
desconsiderados pela fiscalização quando do lançamento, passamos a tecer os
seguintes esclarecimentos:
3.4.1 A conta “234302 – PPL Cta. Pg. Func.” pertence, no Plano de Contas da
empresa, ao grupo Passivo Circulante. Nela, a empresa registra, a crédito, os valores
da Participação nos Resultados a serem pagos aos empregados, reconhecendo a
obrigação da empresa para com esses, e, como contrapartida, lança a débito de
conta de resultado os mesmos valores, reconhecendo a despesa.

3.4.2 Quando do efetivo pagamento da Participação nos Resultados aos
empregados, a empresa lança a débito da conta “234302 – PPL Cta. Pg. Func.” os
valores pagos, dando baixa na obrigação previamente reconhecida, e efetua
lançamento a crédito em conta do grupo Ativo Circulante de onde se originaram os
recursos para o pagamento (normalmente “Caixa” ou “Bancos”).

3.4.3 Vamos, agora, analisar as possibilidades de estornos, de correções a serem
realizadas nos lançamentos contábeis que envolvem a Participação dos Empregados
nos Resultados.

3.4.4 Se a empresa entende que um valor antes creditado na conta “234302 – PPL
Cta. Pg. Func.” (obrigação já reconhecida, mas não paga) é indevido, o estorno
desse valor deve ser feito debitando-o na conta “234302 – PPL Cta. Pg. Func”
(dando baixa na obrigação antes reconhecida) e creditando, como contrapartida, a
conta de despesa anteriormente debitada (dando baixa na despesa anteriormente
reconhecida). Exemplo de tal situação foi o lançamento a débito efetuado na conta
“234302 – PPL Cta. Pg. Func” pela impugnante, em 31/12/2014, no valor de R$
4.584.119,86 (vide Razão às fls. 3857), cujo histórico é “Doc.conta do Razão
CORRECAO PROVISAO BONUS”. Inclusive, pode-se observar, no subitem 3.3.18 do
Relatório Fiscal dos Autos de Infração (fls. 454 a 490), e no seu Anexo IV (fls. 552 a
667), que esse valor foi excluído na apuração das bases de cálculo dos valores
lançados.
3.4.5 No caso da empresa pretender estornar um valor de Participação nos
Resultados já pago ao empregado (ocasião em que a conta “234302 – PPL Cta. Pg.
Func” foi debitada), com a conseqüente devolução do valor recebido pelo
Fl. 4102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
26
empregado, o lançamento de estorno deve ser feito a crédito da conta de resultado
utilizada quando do reconhecimento da despesa (dando baixa numa despesa
reconhecida, mas que não se efetivou) e a débito de conta do grupo Ativo Circulante
(normalmente “Caixa” ou “Bancos”) registrando a entrada do numerário, sem
envolver, portanto, a conta “234302 – PPL Cta. Pg. Func”.

3.4.6 Pelo explanado, fica evidenciado que, contabilmente falando, não há sentido
em se falar em estorno de Participação nos Resultados mediante lançamentos a
crédito na conta do Passivo “234302 – PPL Cta. Pg. Func”, como alega a
impugnante. Tanto é assim que nenhum dos lançamentos a crédito da citada conta
registrados no Razão (fls. 3683 a 3857) traz em seu histórico qualquer alusão a
termos como “estorno”, “reversão”, “correção”, “retificação”, ou qualquer outro
nesse sentido. A simples existência de lançamentos a débito e a crédito num mesmo
valor numa conta não significa, necessariamente, que um represente o estorno do
outro, mormente quando o histórico do suposto lançamento de estorno nada
informa nesse sentido.
Assim, a autoridade fiscal, analisou os fatos contábeis escriturados, em um primeiro
momento durante o procedimento fiscal e, analisou, novamente, quando da diligência fiscal,
ratificando o procedimento adotado pelas razões ali expostas.
A empresa, alega em suas razões de recurso, novamente, que a fiscalização adotou
premissas equivocadas. Afirma que, de fato, a citada conta, é uma conta pertencente ao passivo.
As baixas são efetuadas com lançamentos a débito. Aduz que se um valor é indevidamente baixado
(lançamento a débito), o lançamento a reverter tal valor indevidamente lançado é um lançamento
a crédito no mesmo valor indevidamente debitado.
Alega que o exemplo citado pela fiscalização, no item 3.4.4 da Informação Fiscal, se
refere a uma natureza de estorno, referente a provisão. Esse exemplo se refere a baixa da provisão
– único ajuste que foi acatado pela fiscalização.
Compulsando-se nos autos, e analisando os documentos e planilhas anexados ao
processo, verifica-se que, na resposta à Intimação Fiscal, e-fls.2975/2978, a empresa esclarece que
a movimentação registrada na mencionada conta contábil, “refere-se basicamente, a provisão
contábil, estorno de provisão contábil e pagamentos efetuados aos associados a título de PPR”.
Do exame do Razão Analítico da conta contábil do passivo "234302 - PPL CTA. PG.
FUNC.", e-fls. 3683 a 3857, de onde foram extraídos, os lançamentos a débito, dos valores pagos
aos segurados empregados a título de participação nos resultados da empresa, observa-se que o
único estorno de provisão identificado nos lançamentos efetuados na referida conta, ocorreu em
31/12/2024, com o histórico de “Doc. conta do Razão Correção Provisão Bônus”, no valor de R$
4.584.119,86, tendo sido considerado pela autoridade fiscal, e não incluído na base de cálculo,
conforme informação no item 3.3.18 do Relatório Fiscal.
Nos demais lançamentos, na referida conta, bem como nas planilhas externas
enviadas pelo Recorrente, quando da impugnação, não se identifica nenhum outro lançamento de
Fl. 4103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
27
estorno. Não há nenhuma menção, no histórico dos lançamentos mencionando estorno de
lançamento ou lançamento indevido. A Recorrente, também, não identifica e não totaliza,
mensalmente, os valores dos supostos estornos lançados.
A título de exemplo, a Recorrente, menciona o lançamento efetuado em
17/03/2024, no valor de R$ 328.985,00, alega que houve o estorno do lançamento (a crédito) em
31/03/2014, no entanto, no primeiro lançamento (17/03/2024) configura-se o pagamento do valor
pois, no histórico consta “ CH 5433944 – Folha de Pagamento PPR 03/2014”, no segundo
lançamento 31/03/2024, não se pode afirmar que o lançamento efetuado refere-se a estorno da
provisão uma vez que não consta essa informação no histórico, consta apenas “BAIXA PPR”, não se
podendo presumir, como quer fazer crer a Recorrente, que por ser o mesmo valor e lançamento a
crédito seria um estorno de lançamento.
Portanto, correta a análise contida no Acórdão 14-97.546 - 12a Turma da DRJ/RPO e
não merece reparos, quando assim dispõe:

Nesse sentido, mostra-se correto o procedimento da fiscalização, que
considerou como base de cálculo os valores lançados a débito da conta “234302 –
PPL Cta. Pg. Func.” (pagamentos efetuados), desconsiderando o valor
correspondente à correção da provisão.

Dessa forma, do total dos valores lançados a débito na conta “234302 – PPL
CTA. PG. FUNC.”, foi deduzido o valor relativo à correção (estorno) dos lançamentos
da provisão para pagamento do PPL/Bônus, resultando no valor de R$ 33.044,49,
lançado na competência 12/2014.
A base de cálculo assim apurada foi lançada na infração “rubricas a
segurados empregados não oferecidas à tributação – partic. Resultados (2141)” do
Auto de Infração, devendo-se ressaltar que a base de cálculo lançada coincide com
os valores registrados no extrato copiado pela empresa em sua manifestação de fls.
2.975/2.978, conforme quadro comparativo a seguir:
Fl. 4104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
28

Portanto, a autoridade fiscal agiu corretamente ao considerar os lançamentos na
conta contábil “234302 - PPL Cta. Pg. Func.”, lançados a débito, como base de cálculo dos
pagamentos efetuados a título de Participação nos Resultados da Empresa, excluídos os
lançamentos identificados como de estorno (correção) da provisão.
Conforme exposto, não prospera os argumentos da Recorrente neste sentido.
c.2.
PLR Em desacordo com a legislação

Parte substancial da peça recursal da Recorrente, repisa as mesmas argumentações
suscitadas e as mesmas questões, formulando os mesmos pedidos constantes na peça
impugnatória.
Afirma que sobre a regularidade do PLR, a fiscalização se ateve a questões formais
para não reconhecer a higidez do PLR. Que a regulamentação da PLR não tem como objetivo
disciplinar a não incidência das contribuições previdenciárias, mas assegurar o direito dos
empregados.
Aduz que não foi considerada a empresa como um todo e sim por estabelecimento
nos estados e que a estratégia é da empresa e não de estabelecimentos isolados. Alega que trouxe
aos autos o seu Acordo Coletivo, e o canal de Comunicação Interna para demonstrar que todos os
seus empregados tinham ciência de como funcionava a sua política de PLR.
Discorre que tanto o processo de elaboração e assinatura do Acordo Coletivo de
Trabalho (que previa o pagamento do PLR), bem como a efetiva distribuição de seu resultado com
os seus empregados atenderam ao espírito do que era previsto na norma. Que a validade do
acordo independe da referência detalhada aos objetivos e metas individuais dos participantes e
aos planos táticos de trabalho que estabelecerão o que deve ser feito para que as metas possam
ser alcançadas no próprio texto do Acordo Coletivo. Cita outros julgados e doutrina.
Fl. 4105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
29
Afirma, ainda, que em última fiscalização, o lançamento anterior não teve como
motivação os Termos do Acordo coletivo em si, restringindo-se somente à sua abrangência (se
valeria para outros estados). Menciona que aos olhos da Justiça do Trabalho, a PLR é válida para
todos os empregados, independentemente de onde estiver estabelecido. Cita decisões judiciais e
Acórdão do CARF.
Segundo a autoridade fiscal e os julgadores de primeira instância, a empresa
efetuou pagamentos de participação nos lucros ou resultados da empresa – PLR a seus
empregados com base em Acordo Coletivo de Trabalho firmado sem a previsão dos resultados e
metas a serem atingidos para recebimento do PLR, portanto em desacordo com o previsto na Lei
10.101, de 2000. Constatou, também, que o aludido Acordo Coletivo de Trabalho, único
apresentado pela empresa, foi assinado por entidade sindical cuja base territorial limita-se ao
Estado de Pernambuco, não representando os empregados dos estabelecimentos situados nos
demais Estados em que atua.
Quanto as regras que devem ser estabelecidas no PLR, importante reforçar que há
sim exigência legal, e não apenas meras formalidades, para que o pagamento do PLR esteja
subordinado a critérios e condições.
Voltando ao texto legal, tem-se que:

Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2.000

Art. 2o [...]
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes
critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

Resta claro no texto legal que o instrumento de negociação deve conter regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos do trabalhador e, também, quanto aos mecanismos
de aferição para verificação do seu cumprimento. Logo, é incontestável que o instrumento deve
conter critérios e condições de pagamento, cuja observância seja passível de aferição.
Sem a definição de metas claras e objetivas não há como se aferir o atingimento de
tais metas e aferir o direito ao pagamento do PLR.
Os incisos são, com efeito exemplificativos, mas deles pode ser extraída a
racionalidade que orientam a regra.
Fl. 4106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
30
O PLR não pode ser fixado sem qualquer critério ou condição, ou, ainda, que seja
fixado com critérios e condições sem qualquer lógica com os exemplos fornecidos na lei, de onde
resulta clara intenção de que o modelo escolhido sejam uma expressão do resultado obtido a
partir do esforço adicional empreendido pelos empregados.
No presente caso, verifica-se que a participação dos empregados nos lucros ou
resultados da empresa foi pactuada em Acordo Coletivo de Trabalho – Participação nos resultados
2013, firmado com o Sindicato Intermunicipal dos Empregados nas empresas de Supermercados e
Similares de Pernambuco em 01/10/2013, e-fls. 2965 a 2967.
Da análise do citado Acordo Coletivo de Trabalho – 2013, as regras para pagamento
do PLR, estão dispostas na cláusula 1a:

Constata-se, que o Acordo Coletivo de trabalho, não estabeleceu metas e
resultados a serem alcançados pelos participantes. Limitou-se a estabelecer regras gerais e
critérios para cálculo e pagamento do PLR aos empregados.
Houve apenas a determinação do valor mínimo e máximo a ser pago como
participação nos lucros ou resultados, não definindo metas e resultados a serem atingidos com o
envolvimento efetivo dos funcionários na busca dos resultados, contrariando, dessa forma o
disposto no § 1o, do artigo, 2o, da Lei no 10.101, de 2000, não fazendo constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos princípios, critérios e condições para o efetivo pagamento da
participação nos lucros ou resultados.
Fl. 4107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
31
A empresa informa conforme consta nos autos, e-fls. 2975 a 2978, que a aferição
dos lucros e resultados é dividida por unidades sendo os pontos de vendas de mercadorias para o
público consumidor e as unidades que não são pontos de venda de mercadorias. Em relação as
unidades consideradas pontos de venda, a participação nos lucros e resultados terá vez quando a
unidade atingir o resultado operacional definindo (peso 70) e a meta de vendas (peso 30).
Conforme relatório fiscal a empresa foi intimada a esclarecer acerca do instrumento
que consta a definição das metas, índices e/ou resultados a serem atingidos para justificar o
pagamento da participação nos resultados, no entanto, as informações trazidas, detalham,
mediante exemplos fornecidos, os cálculos dos valores a serem pagos, porém não esclarecem a
origem dos valores mínimos e máximo, os quais representam os resultados e metas pré-definidos
para aferição dos percentuais de distribuição, concluindo que os resultados e metas são definidos
unilateralmente, visto que não constam do instrumento resultantes da negociação.
Equivocado o entendimento da empresa de que não há necessidade do
estabelecimento de metas ou resultados, ou mesmo quando afirma que a autoridade fiscal se
ateve a regras formais. A lei não determina os critérios e condições a serem estabelecidos, no
entanto, não se trata de faculdade e sim obrigatoriedade. Os critérios e condições adotados
devem constar, portanto, obrigatoriamente do instrumento de negociação e devem, conforme os
parâmetros sugeridos na lei, buscar atingir o objetivo do pagamento da Participação nos Lucros e
Resultados, ou seja, “instrumento de integração entre capital e trabalho e como incentivo a
produtividade”, buscando o envolvimento efetivo dos funcionários na busca dos resultados. Da
forma como consta assemelha-se mais a uma comissão de valores sobre vendas.
Ademais, outra situação que deixa claro que o estabelecimento de metas e
resultados não foram previamente definidos, é o fato de que o Acordo Coletivo de Trabalho foi
assinado somente em 01 de outubro de 2013, ou seja, no final do ano de 2013, próximo ao final
do período de apuração dos resultados.
Com referência ao item “c”, da cláusula 2a, do Contrato Coletivo de Trabalho, onde
estipula que “o pagamento da participação nos resultados não constituirá base de incidência de
quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários não se aplicando ao mesmo o
princípio da habitualidade, salienta-se que, o Acordo Coletivo de Trabalho determina regras entre
as partes envolvidas, não podem ser opostos à Fazenda Pública, não sendo instrumento hábil a
legislar quanto a definição de hipóteses de incidência tributária, matéria que é objeto de reserva
legal, nos exatos termos do art. 97, da Lei no 5.172, de 1966 ( Código Tributário Nacional), razão
pela qual não surte efeitos perante a Administração Tributária.
Outra questão levantada pela Recorrente é em relação a abrangência do Acordo
Coletivo de trabalho firmado com o Sindicato Intermunicipal dos Empregados nas empresas de
Supermercados e Similares de Pernambuco, cuja base territorial de atuação é o Estado de
Pernambuco.
O argumento da Recorrente de que não foi considerada a empresa como um todo e
sim por estabelecimento nos estados e que a estratégia é da empresa e não de estabelecimentos
isolados, neste caso, não prospera tal argumento, tendo em vista que a participação da entidade
Fl. 4108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
32
sindical, por uma das formas previstas no art. 2o, da Lei 10.101, de 2000, constitui requisito que
não pode ser afastado, destacando-se sua atuação na defesa dos interesses do trabalhador de sua
jurisdição territorial.
Assim, ao realizar pagamento de participação nos lucros ou resultados a
trabalhadores tendo como causa um Acordo Coletivo de Trabalho em relação ao qual não houve a
atuação das unidades sindicais representativas da categoria presente na base territorial na qual se
dá o pagamento da verba, se está diante de um efetivo pagamento sem o amparo de instrumento
de negociação válido, em relação aos segurados vinculados às bases territoriais cujas entidades
sindicais, que os representam, não participaram.
Desta forma, constatado pela autoridade fiscal, que não houve acordo firmado de
PLR para os demais empregados da empresa lotados em outras entidades da federação (Rio
Grande do Norte, Alagoas, Piauí, Paraíba, Ceará e Maranhão) está correto o entendimento do
fiscal, mantido em decisão de primeira instância, em fazer incidir contribuição previdenciária
sobre os pagamentos a esse título, já que, a Participação nos Resultados, para os trabalhadores
lotados fora do estado de Pernambuco, foi paga, também, em desacordo com a Lei 10.101, de
2000.
Conclui-se que, tendo a empresa optado pelo pagamento da PLR, conforme
disposto no acordo coletivo, não observou o comando da Lei. no 10.101, de 2000, logo, os
pagamentos de parcelas referentes a participação nos lucros ou resultados que não observem os
ditames da legislação específica, como é o caso, integram o salário de contribuição.
Portanto, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições sociais e para
Terceiros, incidentes sobre os valores pagos aos empregados a título de PLR, uma vez que não
estão inseridos nas exclusões (taxativas) do salário de contribuição por não estarem previstas na
alínea “j”, § 9o, do art. 28, da Lei 8.212, de 1991, conforme transcrito a seguir:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica; (grifou-se)
[...]
d)
Pagamentos aos Segurados Empregados a Título de Premiações e de
Ajuda de Custo pelo Trabalho Prestado aos Domingos e Feriados

d.1.
Ajuda de Custo

No procedimento fiscal foram apurados pagamentos efetuados aos empregados à
título de Ajuda de Custo, registradas na conta contábil “410834 – Ajuda de Custos Lojas”,
Fl. 4109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
33
justificados pela Recorrente como sendo verbas previstas nas Convenções Coletivas de Trabalho,
determinando que para os empregados que trabalharem nos dias de domingos e feriados,
receberão ajuda de custo e que, se concedidas nas condições e limites definidos na convenção,
não teria natureza salarial e não incorporaria a remuneração para quaisquer efeitos.
Como já mencionado, Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo coletivo de
Trabalho, determina regras, condições e obrigatoriedade entre as partes envolvidas, não podem
ser opostos à Fazenda Pública, por ser instrumento hábil a legislar quanto a definição de hipóteses
de incidência tributária, sendo que a matéria é objeto de reserva legal conforme previsto no art.
97, da Lei no 5.172, de 1966 – CTN.
Consta dos autos que, intimada a esclarecer sobre os fatos escriturados a título de
ajuda de custo, a empresa informa que, em relação à conta contábil “410834 – Ajuda de Custos
Lojas” são registradas: a) as despesas com ajuda de custo de transporte e refeição dos associados
em loja; b) as despesas com ajuda de custo para trabalho nos domingos e feriados; c) as despesas
relativas ao pagamento de cesta básica decorrente da incapacidade temporária – afastamento por
acidente pessoal. Sendo registrados na folha de pagamento os eventos: 375 REST AJUDA CUSTO
ABERTURA DOMINGO/FERIADO; 939 INDENIZAÇÃO DOMINGO TRABALHADO; 986 INDENIZAÇÃO
CESTA BÁSICA.
De com a legislação previdenciária vigente, alínea “g”, § 9, art. 28, da Lei no 8.212,
de 1991, só não incidirá a contribuição, sobre o valor pago relativo à ajuda de custo, se paga em
parcela única, e recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado, na forma do art. 470 da CLT, conforme transcrito a seguir:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma
do art. 470 da CLT.
Desta forma, os eventos “375 REST AJUDA CUSTO ABERTURA DOMINGO/FERIADO”;
“939 INDENIZAÇÃO DOMINGO TRABALHADO”, detalhados no Anexo V, e-fls.668 a 2329, pagos,
mensalmente, aos segurados empregados pelo trabalho prestado aos domingos e feriados, não
declarados em GFIP, foram considerados, pela autoridade fiscal, como base de cálculo de
contribuições para a Seguridade Social e para outras entidades (terceiros). Da apuração foram
excluídos os valores pagos referente aos pagamentos de cestas básicas decorrentes de
incapacidade temporária – afastamento por acidente pessoal, registrados em folha de pagamento
na rubrica “986 INDENIZAÇÃO CESTA BÁSICA”.
Fl. 4110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
34
Portanto, acertado o procedimento fiscal, quaisquer pagamentos a título de ajuda
de custo que não se enquadrem na situação definida na lei, estão sujeitos à incidência de
contribuições previdenciárias. O lançamento de contribuições sociais e de terceiros sobre a ajuda
de custo, pagas mensalmente, a segurados empregados, em folhas de pagamentos, está de acordo
com o princípio da legalidade estrita, tendo sido observado o artigo 28, inciso I, da Lei n.° 8.212, de
1991, não havendo que se falar em sua improcedência.
Lei no 8.212, de 1.991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97)

d.2 - Prêmios
A Recorrente sustenta que são valores pagos a título de Prêmios não tendo, como
consequência, natureza salarial, nem se incorporando à remuneração para quaisquer efeitos.
Salienta não se tratar de ganhos habituais, não entrando na expectativa para ganhos mensais,
recebendo apenas o prêmio quem atender àquelas exigências.
Verifica-se nos autos, na resposta à intimação fiscal, e-fls. 2980 a 2983, a empresa
esclarece que: A conta contábil no “410011 – PRÊMIO”, destina-se a registrar o programa de
premiação do “Associado Estrela do Mês”, bem como a ajuda de custo paga a funcionários que
trabalharam aos domingos e feriados. São Registrados os seguintes eventos: “55 PRÊMIO, 257 DIF
PRÊMIO – FÉRIAS, 946 PRÊMIO E 967 ABONO DOMINGO TRABALHADO.
Constata-se, portanto, que na realidade o PRÊMIO nada mais é do que um “plus”
pago aos empregados que trabalham nos domingos e feriados, evento “967 ABONO DOMINGO
TRABALHADO” e, inclusive, conforme a própria empresa declara integra até o cálculo no
pagamento das férias, quando afirma que lança em folha de pagamento o evento “257 DIF
PRÊMIO – FÉRIAS.
Assim, os pagamentos efetuados aos empregados a título de prêmio, como
reconhecimento pelo seu desempenho e trabalho aos domingos e feriados, mesmo que não pagos
mensalmente, desde que seja esperado pois são decorrentes de acordo com condições pré-
estabelecidas em programa permanente de premiação “Associado Estrela do Mês”, portanto não
Fl. 4111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
35
é eventual, possui natureza salarial e integra o salário de contribuição, não estando nas exceções
previstas no § 9o, do art. 28, da Lei no. 8.212, de 1991.
Isto posto, conclui-se que o valor pago a título de prêmio é um valor adicional à
remuneração do trabalhador, atrelado a fatores de desempenho individual, concedido de forma
habitual e, portanto, integra o salário de contribuição nos termos do inciso I, art. 28, da Lei no
8.212, de 1991, transcrita a seguir:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
e)
Multa de Ofício

Na questão das multas, a recorrente requer a reforma dos julgados com os
argumentos que a multa punitiva tem por finalidade, punir uma infração e que essa infração deve
ser individualizada, aplicada em caso concreto. Alega que o Fisco impõe a multa de 75%, sem
verificar que, no caso concreto, há razoáveis argumentos de direito para não ter recolhido o
exigido pelo Fisco. Que a situação não pode ser comparada àquela em que se deixa de recolher
tributo por deixar, sem qualquer motivo. Que é necessária a individualização da pena, em
obediência aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, tal como dispõe o art. 108, IV, c/c
art. 112, ambos do CTN. Cita julgados. Requer afastamento da multa de ofício.
Cumpre destacar que a aplicação de multa de ofício não é passível de qualquer
discricionaridade pela autoridade julgadora, eis que se funda em previsão legal.
Os lançamentos efetuados no decorrer de um procedimento fiscal, lançamento de
ofício, estão sujeitos à incidência da multa moratória no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), conforme se extrai do dispositivo previsto no artigo 44, inciso I da Lei n° 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 4112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
36
Tendo em vista que a legislação acima mencionada se encontrava vigente e eficaz, e
a autoridade fiscal se limitado a aplicar a legislação vigente, a qual encontra-se vinculado, nos
termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, mantem-se a multa aplicada.
Com isso, rejeita-se a pretensão do Recorrente.

f)
Multas Previdenciárias

f.1. Apresentação das Informações em Meio Digital com Omissão ou
Incorreção - Código de Fundamentação Legal – CFL 22

Extrai-se do Auto de Infração Multas Previdenciárias, e-fls. 406 a 409, que o
lançamento foi efetuado por ter o contribuinte apresentado informações referentes à folha de
pagamento, em meio digital no leiaute previsto na Instrução Normativa MPS/SRP n° 12/2006 -
Manual Normativo de Arquivos Digitais – Manad, com omissão de remuneração dos segurados
empregados, relativa à competência 13/2014, tendo sido aplicada a multa prevista no art. 11, §§
3o e 4o e art. 12, inciso II e parágrafo único, da Lei no 8.218/91.
A recorrente alega que a suposta diferença apurada pela fiscalização não foi
verificada, porque a Recorrente não localizou nos autos o arquivo supostamente entregue,
anteriormente, onde constaria a informação indicada pela fiscalização. Assevera que apresentou
arquivo MANAD sem as supostas divergências, ademais a soma das remunerações do 13o totaliza
R$ 15.926,857,11, não existindo as omissões apontados pela fiscalização, e o valor lançado é
desproporcional não atendendo aos requisitos da proporcionalidade, à equidade e aos requisitos
próprios da dosimetria. Cita doutrinas.
Sobre o tema, impõe-se observar o entendimento consolidado na Súmula CARF no
181, não merecendo prevalecer a presente autuação:
Súmula CARF no 181 – No âmbito das contribuições previdenciárias, é
incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória,
relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda
que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12,
da Lei no 8.218, de 1991.
Por conseguinte, torna-se desnecessária a análise das demais questões trazidas pela
interessada neste tópico.
Sendo assim, acolho a alegação da Recorrente para determinar a improcedência da
autuação da referida multa lavrada com fundamento nos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
f.2.
Deixar de lançar em sua contabilidade fatos geradores de contribuições
discriminadas por estabelecimento da empresa

Fl. 4113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
37
De acordo com o relatório fiscal, e-fls. 481 a 483, a autoridade fiscal constatou que
no exame da Escrituração Contábil Digital da empresa, relativa ao ano de 2014, revelou que, em
nenhum dos lançamentos analisados, constava a informativa relativa ao “Centro de Custo”. Cada
uma das contas que compõe o plano de Contas da empresa contém o registro de seus respectivos
fatos conjuntamente, sem identificar em qual estabelecimento (matriz ou filiais). Informa, ainda,
que no Anexo IX, e-fls.552 a 667, traz alguns exemplos de lançamentos que omitem o centro de
custo (estabelecimento a que se refere), impossibilitando a fiscalização de efetuar o cotejo das
informações contábeis, com aquelas fornecidas pela empresa em suas GFIP, as quais são enviadas
e individualizadas por estabelecimento.
A Recorrente, traz as mesmas alegações constantes na impugnação, que optou pelo
lançamento contábil centralizado com suporte no art. 252 do RIR/99. Sustenta que a Resolução
CFC no 1.330/2014, que traz a obrigatoriedade da aplicação da Interpretação Técnica Geral, na
escrituração contábil e que entre outras coisas determina que é facultada à empresa a opção pela
escrituração descentralizada. Que na ECD do ano de 2014, a empresa optou pela contabilização
centralizada e que, nesse compasso, ao analisar o Anexo XI, apontado pela fiscalização como
exemplo de supostas omissões nos lançamentos contábeis, deve-se analisar que a ECD traz a
opção de Tabela de Histórico padronizado através do Registro I075, com o objetivo de facilitar e
otimizar o preenchimento do arquivo da escrituração.
Não assiste razão ao Recorrente.
Correto o entendimento empreendido pelo Acórdão de 1a Instância, de que o
entendimento da empresa é equivocado conforme a seguir disposto.
A Resolução 2014/ITG2000R1, do Conselho Federal de Contabilidade, estabelece
critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus
fatos patrimoniais, dispondo claramente que:
2. Esta Interpretação deve ser adotada por todas as entidades, independente
da natureza e do porte, na elaboração da escrituração contábil, observadas
as exigências da legislação e de outras normas aplicáveis, se houver.
[...]
4. O nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar alinhado às
necessidades de informação de seus usuários. Nesse sentido, esta
Interpretação não estabelece o nível de detalhe ou mesmo sugere um plano
de contas a ser observado. O detalhamento dos registros contábeis é
diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos
requisitos de informação a ela aplicáveis e, exceto nos casos em que uma
autoridade reguladora assim o requeira, não devem necessariamente
observar um padrão pré-definido.
[...]

14. No Livro Diário devem ser lançadas, em ordem cronológica, com
individualização, clareza e referência ao documento probante, todas as
Fl. 4114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
38
operações ocorridas, e quaisquer outros fatos que provoquem variações
patrimoniais.
[...]

18. Os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos
gerais da escrituração contábil.
[...]

20. A entidade que tiver unidade operacional ou de negócios, quer como
filial,
agência, sucursal ou assemelhada, e que optar por sistema de escrituração
descentralizado, deve ter registros contábeis que permitam a identificação
das transações de cada uma dessas unidades.
21. A escrituração de todas as unidades deve integrar um único sistema
contábil.
22. A opção por escrituração descentralizada fica a critério da entidade.
23. Na escrituração descentralizada, deve ser observado o mesmo grau de
detalhamento dos registros contábeis da matriz. (grifou-se)

A Resolução no 2017/CTG2001R3, do Conselho Federal de Contabilidade, que define
as formalidades da escrituração contábil em forma digital para fins de atendimento
ao Sistema Público de Escrituração Digital, (SPED) ratifica os preceitos estabelecidos
na ITG 2000:

10. O Livro Diário e o Livro Razão constituem registros permanentes da
entidade e, quando escriturados em forma digital, são constituídos de um
conjunto único de informações das quais eles se originam.
[...]

12. Os Livros de Registros Auxiliares da escrituração contábil devem
obedecer aos preceitos estabelecidos na ITG 2000 que trata sobre
“Escrituração Contábil”, bem como os demais procedimentos constantes
neste CT, considerando as peculiaridades da sua função. (grifou-se)

O Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época dos fatos, que regula a legislação do
Imposto de Renda, no parágrafo único do artigo 251, estabelece no mesmo sentido de que “A
escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os resultados apurados em
suas atividades no território nacional, bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior”, sendo no entanto, facultado pelo art. 252, às pessoas que possuírem filiais
manter contabilidade não centralizada, desde que utilizados livros auxiliares para registro
individualizado, devendo incorporar ao final de cada mês, na escrituração da matriz os resultados
de cada uma delas.

Fl. 4115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
39
É incontroverso que a escrituração foi feita de tal modo que não era possível
identificar os fatos geradores das contribuições previdenciárias por estabelecimentos. Isso
demonstra, de forma inequívoca, que houve o descumprimento da obrigação acessória prevista
no art. 32, II da Lei 8.212/91 e do art. 225, inciso II, parágrafos 13 a 17 do RPS, in verbis:

Lei no 8.212, DE 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
II – lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
II – lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após
noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições,
devendo, obrigatoriamente:
I – atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II – registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente,
as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem
como as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais
recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e
por tomador de serviços.
[...]
§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à
escrituração contábil.
Fl. 4116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
40
A autoridade fiscal, portanto, aplicou corretamente a multa, em seu valor mínimo
por não ter sido considerada nenhuma circunstância agravante, prevista no art. 292, inciso I, do
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, por ter a empresa deixado de contabilizar
em contas individualizadas por estabelecimento, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, as contribuições descontados dos segurados, as da empresa e os totais recolhidos
em desacordo com o estabelecido no art. 32, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, c/c o inciso II e
parágrafo 13, do art. 225 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999..
Pelas razões expostas nego provimento ao recurso voluntário apresentado pela
empresa neste quesito.
f.3.
Apresentação deficiente de documento ou informação relacionados com as
contribuições para a seguridade social previstas na Lei no 8.212/1991.

No Relatório Fiscal, e-fls. 484 a 486, a autoridade fiscal relata que no exame da
Escrituração Contábil Digital da empresa, relativo ao ano de 2014, constatou que, em muitos
lançamentos contábeis nela contidos, o campo “Histórico”, traz apenas informações padronizadas,
deixando de conter informações essenciais aos usuários da contabilidade, impossibilitando a
compreensão de aspectos relevantes dos fatos registrados. No caso do procedimento fiscal, a
omissão de tais informações prejudicou a identificação de possíveis fatos geradores de obrigações
tributárias, tornando por vezes necessária a intimação para apresentação de documentos ou
prestação de esclarecimentos. O Anexo IX, e-fls. 26363 a 2666, demonstra alguns exemplos de
lançamentos contábeis contendo históricos padronizados e que omitem informações que
deveriam conter, ilustrando a prática adotada pela empresa.
A Recorrente aponta sua improcedência porque os lançamentos contábeis nas
contas solicitadas pela fiscalização, pois se utiliza dos códigos padronizados, pré-definidos, para
preenchimento conforme previsto na norma da ECD. Afirma, ainda, que a multa só seria aplicada
se não houvesse resposta às intimações.

Igualmente neste ponto não assiste razão à Recorrente.

A empresa está obrigada a exibir, quando do procedimento fiscal, todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991,
incorrendo em infração à lei quando apresenta informação ou documento deficiente, assim
entendido como o documento, livros ou informações que não preencha as formalidades legais. É o
quese depreende dos seguintes dispositivos legais:

Lei no 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das
contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
Fl. 4117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
41
contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]

§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da
Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício
a importância devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Decreto no 3.048/99

Art.232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento.

Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do
Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da
penalidade cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.

Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele
que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira.

A Escrituração Contábil Digital abrange a escrituração do livro Diário e,
portanto, deveria atender todas as formalidades exigíveis para atender a determinação legal,
inclusive o disposto na Lei no 10.406, de 2002, (Código Civil), vigente à época dos fatos geradores,
no Livro em que regula o direito empresarial e, mais especificamente, no Capítulo que trata da
Escrituração:
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e
caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou
reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. (grifou-
se)
Fl. 4118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
42
A alegação da empresa que se utiliza dos códigos padronizados, pré-definidos, para
preenchimento do histórico na escrituração contábil, não prospera, uma vez que o histórico do
lançamento, conforme definido no item 6, alínea “d” da Resolução 2014/ITG2000(R1) deve conter
a essência econômica da transação ou o código de histórico padronizado, neste caso baseado em
tabela auxiliar inclusa em livro próprio, o que não foi apresentado pela empresa.
Ainda, na mesma Resolução 2014/ITG2000 (R1), vigente a época dos fatos
geradores, no item 11, estabelece que: “Admite-se o uso de códigos e/ou abreviaturas, nos
históricos dos lançamentos, desde que permanentes e uniformes, devendo constar o significado
dos códigos e/ou abreviaturas no Livro Diário ou em registro especial revestido das formalidades
extrínsecas de que tratam os itens 9 e 10.”
Desta forma, de acordo com a legislação citada e as normas contábeis, a empresa
até pode fazer uso de códigos de histórico padronizado e abreviaturas, no entanto, seus
significados devem constar no Livro Diário ou em Livro próprio, revestidos das formalidades, o que
não foi comprovado pelo Recorrente.
Vê-se, portanto, que o dispositivo legal infringido descreve a conduta infratora da
Requerente, uma vez que a escrituração contábil apresentada, não constava, em seu histórico,
dados que poderiam identificar cada fato ocorrido com individualização, precisão e clareza,
ficando caracterizada a sua apresentação de modo deficiente, isto é, sem conter todas as
formalidades legais exigíveis.
Assim, não assiste razão à Recorrente, também, neste questionamento.
g)
Não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada

Neste tópico recorrido, refere-se a não incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício aplicada. Assevera que somente são admitidos os acréscimos moratórios referentes aos
débitos “decorrentes de tributos e contribuições”, mas não sobre as penalidades pecuniárias.
Requer a não incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício na cobrança do crédito tributário.

Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre a multa de ofício, não
se mostra necessário tecer maiores considerações tendo em vista o disposto na Súmula no 108,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019:

Súmula CARF no 108

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.
Fl. 4119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.192 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721713/2018-46
43

Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.

CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe PROVIMENTO PARCIAL para tornar improcedente o lançamento constante do Auto de Infração,
correspondente ao Código de fundamentação Legal - CFL 22, por infração do art. 11, §§ 3o e 4o e
art. 12, inciso II e parágrafo único, da Lei no 8.218/91, nos termos da Súmula Carf 181.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 4120
DF CARF MF
Original